Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003473-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA CARVALHO DA MATA LASSI LEOCADIO - CPF: 711.851.001-72 (ADVOGADO), VINICIUS GUSTAVO LASSI ALVES LEOCADIO - CPF: 492.028.631-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), LENIR MENDES DA SILVA - CPF: 549.395.851-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO ANTES DA AUDIÊNCIA DO ART. 104-A DO CDC. INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar descontos a 35% da renda líquida da autora, vedar a negativação e fixar multa cominatória, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a concessão de tutela de urgência, em Ação de Superendividamento, para limitar descontos e vedar a negativação do consumidor antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 14.181/2021 instituiu microssistema próprio para o tratamento do superendividamento, estruturado em procedimento bifásico, no qual a audiência conciliatória constitui eixo central para formação do plano global de pagamento.

4. A concessão de medidas amplas antes da realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC antecipa efeitos que a lei condiciona ao desenvolvimento regular do procedimento, esvaziando a fase conciliatória e comprometendo o contraditório coletivo entre credores.

5. A probabilidade do direito deve ser aferida à luz do regime jurídico específico, não sendo suficiente a demonstração do comprometimento da renda sem a observância do rito legal estabelecido para a repactuação das dívidas.

6. A tutela deferida em primeiro grau excede os limites do modelo normativo, razão pela qual deve ser revogada, prejudicada a análise da multa cominatória, por sua natureza acessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a tutela de urgência concedida. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. No procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa estruturante e condicionante para a produção dos efeitos legais. 2. Não se admite, em regra, a concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou vedar a negativação do consumidor antes da realização da referida audiência, quando ausente probabilidade do direito à luz do rito especial instituído pela Lei no 14.181/2021.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI no 1005081-22.2026.8.11.0000, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; TJ-MT, AI no 1041105-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Alto Araguaia, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1002768-62.2025.8.11.0020, ajuizada por
Lenir Mendes da Silva
.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que as instituições financeiras requeridas limitassem os descontos mensais relativos aos contratos objeto da lide ao patamar máximo global de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora, bem como se abstivessem de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a limitação dos descontos é incabível na hipótese, porquanto os contratos por ele celebrados com a Agravada foram firmados dentro da margem consignável de 30% (trinta por cento).

Aduz que a tutela antecipada é incompatível com o rito da Lei n. 14.181/2021, que privilegia a fase conciliatória. Afirma que a limitação dos descontos efetuados em conta corrente contraria o Tema 1085 do STJ. Defende que a inversão do ônus da prova é indevida, que a multa cominatória é desproporcional e excessiva; e destaca que a vedação à inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é descabida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 343539889).

A Agravada apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento no Id. 348614855, bem como interpôs Agravo Interno no Id. 348614858. Além disso, juntou aos autos petições complementares nos Ids. 357950377, 357961873 e 357961873.

Por sua vez. o Agravante apresentou contraminuta ao Agravo Interno no Id. 354167367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
Lenir Mendes Da Silva
em desfavor das instituições financeiras
Banco Santander (Brasil) S/A e Outros
, que visa a limitação dos descontos mensais ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora e a posterior repactuação das dívidas nos termos dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Na petição inicial, a autora alegou encontrar-se em situação de grave superendividamento, decorrente de sucessivas contratações de crédito realizadas para custear tratamentos médicos próprios e de sua mãe idosa, dependente exclusiva, durante e após a pandemia de COVID-19.

Informou que sua renda líquida mensal é de aproximadamente R$ 6.312,04 (seis mil trezentos e doze reais e quatro centavos), sendo R$ 5.264,28 (cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) consumidos mensalmente pelo pagamento das parcelas de empréstimos e cartões consignados.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, limitou os descontos ao patamar máximo global de 35% dos rendimentos líquidos, vedou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão da adequação proporcional imposta e fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sobre a questão debatida, cumpre examinar, antes de tudo, a arquitetura procedimental da Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Referida Lei instituiu microssistema próprio estruturado em procedimento bifásico: na primeira fase, de natureza voluntária, realiza-se audiência conciliatória com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento (art. 104-A do CDC); frustrada a conciliação, segue-se à segunda fase, de natureza contenciosa, com a formação de plano judicial compulsório mediante revisão e integração dos contratos (art. 104-B do CDC).

Nota-se que a audiência conciliatória não constitui mera formalidade procedimental, mas o eixo estruturante do modelo legal. É precisamente nesse momento que os credores tomam ciência coletiva da situação global do devedor, deliberam sobre a proposta de repactuação e exercem o contraditório em torno do plano de pagamento.

Sob a perspectiva teleológica, a interpretação do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor evidencia que o legislador buscou privilegiar a autocomposição como instrumento prioritário de tratamento do superendividamento. A audiência conciliatória, portanto, não apenas instrumentaliza o contraditório em sua dimensão substancial, como também assegura a isonomia entre os credores, evitando soluções fragmentadas e potencialmente conflitantes.

Nessa linha, os §§ 3o e 4o do referido dispositivo estabelecem que, havendo conciliação com qualquer dos credores, a sentença homologatória deverá descrever de forma pormenorizada o plano de pagamento da dívida, conferindo-lhe eficácia de título executivo judicial e força de coisa julgada, bem como constarão do plano de pagamento elementos como a referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso.

Além disso, o § 1o estabelece que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

No caso em exame, a tutela deferida pelo Juiz singular é especialmente abrangente, além da limitação global dos descontos a 35%, abarca a vedação à negativação da consumidora. Esse conjunto de medidas, tomado antes mesmo da realização da audiência do art. 104-A do CDC, produz efeitos que vão além do que a própria lei prevê. Antecipa-se, assim, integralmente, o resultado de um procedimento que sequer teve início em sua fase conciliatória, suprimindo a etapa que a Lei elegeu como condição para a produção de tais efeitos.

Nessa conjuntura, a demonstração da probabilidade do direito deve ser aferida à luz do arcabouço normativo específico aplicável à espécie. Ora, se a própria Lei condiciona a produção dos efeitos pretendidos à realização da audiência e ao comportamento dos credores nesse ato, não há como reconhecer, em cognição sumária e antes do início da fase conciliatória, probabilidade do direito da Agravada a justificar a antecipação judicial desses mesmos efeitos.

A demonstração do comprometimento da renda, por mais eloquente que seja no plano fático, não supre a falta do pressuposto jurídico que a lei estabeleceu para a produção das consequências buscadas pela autora.

A propósito, colaciono precedentes deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS, VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DE ENCARGOS ANTES DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. INADMISSIBILIDADE, EM REGRA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
“1. No procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, à audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC constitui eixo estruturante do modelo legal. 2. Em regra, não se mostra juridicamente admissível, antes da realização dessa audiência, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos, vedar a negativação do nome do consumidor e paralisar a incidência de encargos, quando ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito à luz do procedimento especial instituído pela Lei no 14.181/2021.”
(...). (TJ-MT — AI n. 1005081-22.2026.8.11.0000, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026, DJE 01.04.2026) (sem destaque no original).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RITO PRÓPRIO DO ART. 104-A DO CDC. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
“1. Não se admite a concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas, para suspender atos expropriatórios relacionados a créditos com garantia real, expressamente excluídos do procedimento pelo art. 104-A, §1o, do CDC.
2. A análise de medidas de reequilíbrio contratual no superendividamento deve, em regra, ser realizada após a audiência conciliatória, momento próprio para deliberação do plano global de pagamento.
(...). (TJ-MT — AI n. 1041105-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, DJE 09.04.2026). (sem destaque no original)

Diante desse contexto, uma vez reconhecida a inadequação da concessão da tutela de urgência em sua integralidade, resta igualmente prejudicada a análise da multa cominatória fixada na decisão agravada, porquanto acessória à medida principal ora afastada, não subsistindo de forma autônoma.

Por fim, impõe-se explicitar a distinção entre o caso em análise e o Agravo de Instrumento n. 1001508-73.2026.8.11.0000, interposto pelo Banco Pan S/A nos autos do mesmo processo.

Naquele recurso, o Banco Pan S/A não questionou a legalidade ou o cabimento da tutela de urgência antes da audiência conciliatória. Em contrapartida, neste Agravo de Instrumento, o Banco Santander (Brasil) S/A impugna não apenas a multa, mas a própria tutela de urgência em sua integralidade.

Tais circunstâncias afastam a aplicação de eventual entendimento firmado no referido Agravo, impondo o exame autônomo e específico da matéria devolvida neste Recurso.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento

e revogo a tutela de urgência concedida pelo Juiz singular, restabelecendo a exigibilidade das obrigações contratuais nos termos originalmente pactuados, sem prejuízo do regular prosseguimento da Ação e da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Por consequência lógica, julgo prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026